Tribunal: TJSP
Processo: 2016821-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em nome do interditado, deduzido por sua curadora, a fim de que procedesse a reparos em seu imóvel, para que ficassem em condições de receber o curatelado, sob fundamento de que os valores estão à disposição do interditado, que se encontra internado em clínica, sem previsão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em nome do interditado, deduzido por sua curadora, a fim de que procedesse a reparos em seu imóvel, para que ficassem em condições de receber o curatelado, sob fundamento de que os valores estão à disposição do interditado, que se encontra internado em clínica, sem previsão de retorno à residência da curadora.

Descabimento.
Em sede de cognição sumária, não se pode considerar que o levantamento dos valores pertencentes ao interdito, para uso em reparos no imóvel da curadora, ainda que se alegue a finalidade de receber o interdito, seja no melhor interesse do curatelado. Interdito internado e seu retorno ao convívio social é incerto.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016821-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VALDEIR
DE AQUINO GOMES (CURADOR(A)) e GILBERTO DE AQUINO GOMES
(INTERDITANDO(A)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016821-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37599 DJL
2
VOTO No: 37599
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2016821-50.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Gilberto de Aquino Gomes (interditado)
AGTE.: Valdeir de Aquino Gomes (curador)
AGDO.: O Juízo
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão
que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em
nome do interditado, deduzido por sua curadora, a fim de que
procedesse a reparos em seu imóvel, para que ficassem em
condições de receber o curatelado, sob fundamento de que os
valores estão à disposição do interditado, que se encontra
internado em clínica, sem previsão de retorno à residência da
curadora.
Descabimento.
Em sede de cognição sumária, não se pode considerar que o
levantamento dos valores pertencentes ao interdito, para uso em
reparos no imóvel da curadora, ainda que se alegue a finalidade de
receber o interdito, seja no melhor interesse do curatelado.
Interdito internado e seu retorno ao convívio social é incerto.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de f. 216 dos autos principais (f. 118 destes autos), que indeferiu o
pedido de levantamento de valores depositados em nome do interditado,
deduzido por sua curadora, a fim de que procedesse a reparos em seu imóvel,
para que ficassem em condições de receber o curatelado, sob fundamento de
que os valores estão à disposição do interditado, que se encontra internado em
clínica, sem previsão de retorno à residência da curadora.
Ainda constou da decisão agravada que o depósito tem por
fim arcar com despesas do interdito, e que eventual pedido de levantamento deve
ter conhecimento do juízo e prévia manifestação de membro do Ministério
Público.
Sustenta a agravante ser curadora do seu filho, interditado e
internado em decorrência de ter sido usuários de drogas e dos danos que o vício
lhe causaram.
Alega que o interditado teve seus dados usados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016821-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37599 DJL
3
terceiros, o que ensejou ação de indenização por danos morais, em que se
sagrou vencedor, fazendo jus a montantes indenizatórios que se encontram
depositados em juízo, à disposição do seu filho e para seus cuidados.
Argumenta a necessidade de se reintroduzir seu filho à vida
social, aos poucos, sendo necessário tê-lo de volta no berço da família, fazendo-
se necessário recebe-lo em sua casa, que não se encontra em condições de
acolhê-lo.
Aduz, ainda, necessidade de pagar os advogados que
patrocinaram as demandas indenizatórias, que ainda não tiveram seu trabalho
prestigiado.
Por isso, requer sejam levantados valores, para que sejam
usados na reforma e preparação da casa para que seu filho possa voltar a
conviver com a família, pedindo, ainda, se necessário for, diligência in loco do
oficial de justiça, para que constate as reformas necessárias.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Busca a curadora do agravante reforma de decisão
interlocutória, que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados em
nome do interdito, prolatada nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 194/198: Indefiro, uma vez que o imóvel não pertence
ao interditado e este encontra-se internado em clínica, sem
previsão de retorno à residência de sua Curadora. Não obstante,
esclareço ao Curador que o valor está depositado judicialmente à
disposição do interditado, inclusive para levantamento em parcela
mensal que visa satisfazer despesas do interditando. Eventual
pedido deve ser trazido para conhecimento pelo juízo e prévia
manifestação Ministério Público”.
Sustentou a genitora ser curadora do seu agravante, que foi
interditado e se encontra internado em decorrência de ter sido usuário de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016821-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37599 DJL
4
Alega que o interdito se sagrou vencedor em demanda de
indenização por danos morais, por terem usado seus dados, fazendo jus a
montantes indenizatórios que se encontram depositados em juízo, à disposição
do seu filho e para seus cuidados, sendo necessário o levantamento para a
realização de reparos em seu imóvel, a fim de receber seu filho.
Cabe à figura do curador primar pela boa administração dos
bens e interesses do interdito.
Ao que se vê, em sede de cognição sumária, respeitada a
pretensão da curadora, não se pode considerar que o levantamento dos valores
pertencentes ao interdito, para uso em reparos no imóvel da curadora, ainda que
se alegue a finalidade de receber o interdito, seja no melhor interesse do
curatelado.
E isto porque ele se encontra internado e seu retorno ao
convívio social é incerto, como apontou o membro oficiante do parque nesta
sede, cujo parecer fica adotado como razão de decidir deste voto (f. 133/134):
“Em que pesem as alegações da curadora, a r. decisão recorrida
deverá ser mantida na íntegra. Conforme se verifica da análise
das peças acostadas, Gilberto de Aquino é pessoa com padece
de esquizofrenia (CID 10 F 20.0), de longa data institucionalizado,
em razão de comportamento agressivo. No início do processo de
curatela, estava hospitalizado (2011), voltou para a casa, com
proposto de tratamento pelo CAPS, mas retornou para internação
involuntária, conforme determinação judicial, em 2013 (fls. 58/59)
e ao que consta, assim permanece. Ao que se infere, é doente
crônico, e de contato interpessoal superficial, atualmente em
entidade em Casa Branca (fl. 80). O pedido formulado em
primeiro grau foi de liberação de valor que em R$ 2.017 era de
cerca de R$ 3.215,51 (fl. 88), para reforma da casa da curadora, e
pagamento de honorários advocatícios. Temos que não era
hipótese
mesmo
de
liberação.
Quanto
aos
honorários
advocatícios, ao que se verifica de fls. 84, já foram liberados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016821-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37599 DJL
5
favor do D. Patrono, e se há honorários contratados, não o foram
pelo curatelado, nem sequer contaram com a aprovação do juízo,
sendo matéria estranha aos autos da curatela. O imóvel onde
reside a curadora, conquanto tenha condições precárias, de
acordo com as fotos, até em razão de situação humilde da
curadora, quiçá até mesmo de vulnerabilidade, não pertence ao
curatelado (e cuja titularidade sequer está demonstrada), que se
encontra em lugar distante, sem que se saiba se recebe no
mínimo visitas ou tem vínculo familiar, posto que há quase dez
anos distanciado do convívio. Nem mesmo eventual constatação
poderia reverter essa circunstância. Tampouco prestação de
contas poderá validar levantamento para os fins propostos, que
não reverterão em favor do titular da verba”.
Portanto, considerando que a pretensão da curadora, ao que
tudo indica, não se traduz no melhor interesse do interdito, é caso de manter a
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator